Tribunal: TJBA
Processo: 8021707-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021707-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: PRISCILA MOREIRA CANTHARINO SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA AUTISTA. TERAPIAS. MÉTODO ABA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. IMPOSIÇÃO. PSICOPEDAGOGO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. DISCUSSÃO. MOMENTO INOPORTUNO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

II – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, na forma e nos limites do contrato, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação ou preservar a sua vida, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde, sobretudo quando há verossimilhança quanto ao direito ao tratamento reivindicado, como na hipótese.

III – Não é obrigação da operadora, contudo, arcar com psicopedagogo ou assistente terapêutico em sala de aula e/ou ambiente domiciliar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV – A multa poderá ser reduzida ou majorada, de ofício ou a requerimento da parte, na fase de execução do julgado, caso se torne excessiva ou insuficiente, sendo o momento processual presente inadequado para a sua exclusão ou redução.

V – Reforma-se parcialmente a decisão agravada, apenas para excluir a obrigação da agravante arcar com psicopedagogo e assistente terapêutico em sala de aula ou em domicílio.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8021707-96.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A e como
Agravada
PRISCILA MOREIRA CANTHARINO SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA